Tribunal: STF
Processo: RMS 38291
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 20.480/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ANULAÇÃO. ATO CONCRETO. PRAZO DECADENCIAL. FLUÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência pelo interessado do ato único concreto de efeitos permanentes.



    2. No caso, embora o particular alegue que a omissão da Administração no pagamento das parcelas da anistia se renove periodicamente e, assim, o direito de impetração do mandamus, verifica-se que, em verdade, a interrupção dos pagamentos se operou após ato concreto e único de efeitos permanentes da Administração, a saber: a anulação por ato administrativo do termo de adesão entabulado entre o impetrante e o Poder Público. Precedentes.



    3. Agravo interno não provido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente relata que “foi declarado anistiado político através da Portaria 238/2005, que lhe concedeu o direito além da reparação permanente e continuada na graduação de Suboficial com proventos de Segundo Tenente, e de perceber valores a título de atrasados, conforme elencado em sua Portaria”.



    Alega que "a autoridade coatora, ao deixar de promover o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela Portaria 238/2005 como devidos, violou os dispositivos da Lei n. 10.559/02 que determina o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento de referida obrigação".



    Afirma que, "após anos sem previsão de como seriam pagos os valores das portarias de anistia, o Governo Federal trouxe ao mundo jurídico à Lei 11.354/06, que tem por única finalidade, programar a forma de pagamento dos valores constantes das portarias de anistia. Para tanto o anistiado deveria assinar um termo de adesão onde se comprometeria a não ingressar judicialmente com medida que atentasse contra o pactuado, sob pena de violar o acordo, o que lhe causaria a suspensão dos valores".



    Pontua que, “embora as ações não tivessem o condão de impugnar os valores do termo de adesão, tampouco a portaria de anistia, não foi esse o entendimento da Administração Pública, que unilateralmente suspendeu o pagamento, firmando posicionamento que os valores pagos a título de termo de adesão, que nada mais são do que os valores constantes nas portarias de anistia, não poderiam mais ser pagos por termo de adesão, embora permanecessem devidos”.



    Assevera que, “embora pudesse o recorrente ingressar com medida judicial tendente a restabelecer o termo de adesão, e fosse ainda o caso de ter o feito, não o fazendo, ou mesmo não logrando êxito, tal medida não importa na renúncia ou perda do direito ao recebimento do crédito que lhe é devido. Ou seja, ainda que a Administração Pública não fosse compelida a pagar o recorrente por via de termo de adesão, permaneceria esta devedora do crédito ao recorrente, obrigando que fosse encontrado um meio de pagar ao anistiado, e deste ônus a Administração não se desvencilhou, ao contrário quedou-se inerte, omissão, nascendo para tanto o direito do recorrente de impetrar mandado de segurança, por ato omissivo da Administração, ao não estabelecer nova forma de pagamento ao recorrente”.



    Salienta que “o objeto do presente mandamus é a apuração da ofensa ao direito líquido e certo, no qual busca o reconhecimento da omissão no dever de pagar o retroativo da Portaria de anistia 238/2005, nada obsta que tais valores remanescentes possam ser discutidos na fase de liquidação de sentença, oportunidade em que a impetrada poderá anexar os demonstrativos de cálculos com valores que já foram pagos ao impetrante, não correndo nenhum risco de pagamento a maior por parte da Administração Pública.



    Sustenta que “o objetivo deste mandado de segurança é o reconhecimento da omissão do Ministro de Estado de Defesa em dar cumprimento a Portaria nº 238/2005, ou seja, o remédio jurídico incide somente no correto cumprimento da Portaria, em conformidade com a tese fixada no Tema 394, sem a existência de decadência do direito”.



    Ao final, requer “a anulação do Acórdão recorrido, com o conhecimento e o provimento do presente recurso, para anulando o acórdão recorrido, reconhecer a inexistência da decadência de impetração do presente mandamus, e no mérito julgar pela concessão da segurança, com o fito de determinar ao Ministério de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria n.º 238/2005 que reconheceu a anistia política do impetrante, determinando o pagamento ao recorrente dos efeitos financeiros retroativos de sua portaria anistiadora, acrescidos de correção monetária e juros de mora legais, tudo em conformidade ao tema 394 da repercussão geral do E. STF”.



    A União, por sua vez, pugnou pela manutenção da denegação da ordem. Sustenta ser "incontroverso nos autos que a insurgência do impetrante se refere ao próprio ato que anulou o termo de adesão firmado entre o mesmo e o Poder Público em janeiro/2009. Impetrado o presente Mandamus em setembro/2013, forçoso concluir que decorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto em lei".



    Alega que "o recorrente tenta argumentar que não está se insurgindo contra o ato administrativo que anulou o respectivo termos de adesão, mas foi tal ato que ensejou a interrupção do pagamento das parcelas retroativas, as quais são pleiteadas no Mandado de Segurança".



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se, originalmente, de Mandado de Segurança, impetrado por José de Castro Alves Moura, contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa que não efetuou o pagamento de valores retroativos relacionados à reparação econômica devida em virtude da concessão de anistia política.



    Consta do autos que a Lei 11.354/2006 autorizou o pagamento do valor correspondente aos efeitos retroativos da concessão de reparação econômica, fixado em virtude da declaração da condição de anistiado político, de forma parcelada, aos que firmassem Termo de Adesão com a Administração Pública.



    O impetrante então assinou o Termo de Adesão 620, concordando com o recebimento parcelado do valor fixado na Portaria 238/MJ, de 8/03/2005, com início da primeira parcela no ano de 2007. Entretanto, após 24 meses do recebimento das parcelas acordadas, foi publicada a Portaria 63/DPMM/2009, anulando o Termo de Adesão do impetrante, sob o fundamento que o mesmo feriu o disposto na lei 11.354/2006.



    Na impetração, o recorrente alega que "independentemente da interpretação da autoridade coatora com relação à violação ou não do Termo de Adesão, o impetrante faz jus ao recebimento dos valores referentes aos efeitos financeiros retroativos fixados na Portaria anistiadora, tendo em vista que trata-se de ato administrativo juridicamente perfeito, válido e que portanto deve produzir todos os seus efeitos".



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Vejamos. 



    O acórdão recorrido consignou que, “embora o particular alegue que a omissão da Administração no pagamento das parcelas da anistia se renove periodicamente e, assim, o direito de impetração do mandamus, verifica-se que, em verdade, a interrupção dos pagamentos se operou após ato concreto e único de efeitos permanentes da Administração, a saber: a anulação por ato administrativo do termo de adesão entabulado entre o impetrante e o Poder Público”. 



    De fato, a cessação dos pagamentos, na hipótese dos autos, não decorreu de omissão administrativa, mas do cancelamento do Termo de Adesão, ato comissivo cuja prática deflagrou o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009. 



    Nesse contexto, quando o Mandado de Segurança foi ajuizado, em 10/09/2013, a decadência já se encontrava operada, uma vez que a cessação dos pagamentos decorreu do cancelamento do Termo de Adesão pela Portaria 63/DPMM, de 16/01/2009. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO A TITULARES PROVISÓRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. Prescreve o art. 23 da Lei 12.016/09 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese, o agravante teve ciência da prática dos atos comissivos praticados pela autoridade pública em julho e agosto de 2010, mas impetrou o mandado de segurança apenas em 17.7.2013. Agravo regimental conhecido e não provido." (MS 32.223-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/09/2014)



     



    "Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ato de concessão de aposentadoria com proventos integrais considerado ilegal. Negativa de registro. Decadência. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em ato comissivo individualizado do Tribunal de Contas da União, o qual julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do agravante e a ele negou o registro. Nesse caso, não subsistem os argumentos de que o prazo decadencial para a impetração do mandamus se renova a cada pagamento da aposentadoria. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido oficialmente cientificado do ato coator em 2008, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 30/7/10, quase dois anos depois. 3. Agravo regimental não provido." (MS 28.980-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 04/09/2012)



    De igual forma, ainda que se considerasse que a impetração tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral à portaria concessiva de anistia, o que como visto não é o caso dos autos, outro não seria o resultado. Isso porque, na espécie, não se discute o pagamento de prestações de trato sucessivo, caso em que o prazo decadencial se renova a cada mês, e sim o pagamento de valor único, a título de efeitos financeiros retroativos de reparação econômica, pelo reconhecimento da condição de anistiado político.



    É importante consignar que, nos termos da jurisprudência desta CORTE, a mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, conforme o disposto no artigo 12, § 4º, da Lei 10.559/2002, passando a fluir desta data o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do writ. Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. LEI Nº 10.559/2002. INDENIZAÇÃO. VALORES RETROATIVOS, FIXADOS EM PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. CABIMENTO DA SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 



    Adequação da via eleita, dado que "a hipótese não consubstancia ação de cobrança, mas tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral às Portarias do Ministro de Estado da Justiça" (RMS 24.953, Relator Ministro Carlos Velloso).



    Considerando que a lei fixou prazo para a autoridade efetuar o pagamento da indenização -- no caso, sessenta dias --, o término desse prazo, sem a aludida providência, implica o início da contagem do lapso decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51. 



    Mandado de segurança impetrado após o centésimo vigésimo dia. Recurso ordinário desprovido. (RMS 26.881/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ de 07/01/2008)



    "RECURSO ORDINÁRIO – DEVOLUTIVIDADE. A devolutividade no recurso ordinário, a fazer as vezes da apelação, é plena, podendo surgir o desprovimento considerado o tema quer rechaçado pelo Tribunal de origem, quer não abordado por este último. DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Em se tratando de impugnação a ato que não deságua em prestações continuadas, incide o prazo decadencial." (RMS 27.434, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/02/2011)



    Logo, mesmo sob essa vertente, considerando que a Portaria 238/MJ foi publicada em março 2005, o prazo decadencial se esgotaria ainda naquele ano, enquanto o Mandado de Segurança foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça somente no ano 2013.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente